Tribunal: CARF
Processo: 10730.001332/2003-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001332/2003-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.785 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FRANCISCO EUGENIO DE CARVALHO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2101-001.600, proferido pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 19 de abril de 2012, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
107 e seguintes:
JUROS DE MORA PAGOS EM AÇÃO JUDICIAL. NATUREZA NÃO
TRIBUTÁVEL. MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO
ART. 543C DO CPC. Não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais
vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial. Matéria decidida
na
sistemática
do
art.543C
do Código
de
Processo Civil
pelo Superior Tribunal de Justiça. Reprodução obrigatória pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF, nos termos do art. 62A do RICARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001332/2003-71
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.785 - CSRF/2a Turma
Processo no 10730.001332/2003-71

No que se refere ao Recurso Especial, fls. 132 e seguintes, houve sua admissão
parcial por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 153 e seguintes para rediscutir a “não
incidência de Imposto de Renda sobre a rubrica correspondente a juros de mora”.
Em seu recurso, a Fazenda Nacional aduz, em síntese:
a) considerando a natureza de lucros cessantes, os juros de mora
simbolizam acréscimo patrimonial sobre o qual incide imposto de renda. Ora, se os
lucros cessantes representam o retorno de um ganho esperável, porém não
percebido, acarretando a compensação de verba que não estava ainda
inserida no patrimônio do particular, é inegável a sua natureza de riqueza
nova, de acréscimo patrimonial.
Intimado, o Sujeito Passivo não apresentou Contrarrazões.
Após, os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Quando à não incidência dos imposto de renda sobre os juros de mora, em 13
de março de 2021, sobreveio a decisão do Plenário do STF, nos termos abaixo:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
STF. Plenário. RE 855091/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 13/3/2021
(Repercussão Geral – Tema 808) (Info 1009).
No mesmo sentido, cabe citar decisão recente do STJ:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
STJ. 2a Turma. AgRg no REsp 1494279-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em
26/04/2022 (Info 734).
Portanto, os juros de mora devidos em razão do atraso no adimplemento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função estão fora do campo de incidência do
imposto de renda.
Esses juros de mora têm por objetivo recompor, de modo estimado, os gastos a
mais que o credor precisa suportar em razão do atraso no pagamento da verba de natureza
alimentar a que tinha direito.
Logo, os juros de mora podem ser considerados como danos emergentes, parcela
que não se adequa à materialidade do tributo, por não resultar em acréscimo patrimonial.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.785 - CSRF/2a Turma
Processo no 10730.001332/2003-71

Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 213
DF CARF MF
Original